Tribunal: STJ
Processo: 0235033-15.2020.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 174771 - PA (2020/0235033-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERALDA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE REDENÇÃO
- SJ/PA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
REDENÇÃO - PA
INTERES.
: R R M
REPR. POR
: TATIANE PEREIRA RODRIGUES MEDINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE REDENCAO
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234/STF QUE NÃO
SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES
FEDERADOS. NÃO COMPETE AO MAGISTRADO DETERMINAR A INCLUSÃO DA
UNIÃO NO PROCESSO, MAS APENAS REDIRECIONAR A EXECUÇÃO DA MEDIDA
JUDICIAL AO ENTE RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO
/INSUMO. ENTENDIMENTO COMPATÍVEL COM O TEMA 793/STF. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema
1.234/STF) foram modulados para que os critérios de competência estabelecidos
sejam aplicados apenas aos processos iniciados após 19 de setembro de 2024. Na
hipótese, a ação ordinária na qual a parte autora pleiteia a dispensação de fármaco, já
incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi ajuizada antes do julgamento do
tema, de modo que não se aplica a tese para ele fixada.
2. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamento do dia 27/11/2024
, em observância ao julgamento do RE 1.366.243/SC, exerceu o juízo de retratação
(CPC, art. 1.040, II) e revogou as teses firmadas no IAC 14/STJ (CCs 187.276/RS,
187.533/SC e 188.002/SC), com efeitos
, por contrariarem o entendimento
ex nunc
estabelecido em repercussão geral (Tema 1.234/STF).
3. No julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu
que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
".
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
Documento eletrônico VDA49356199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 62fff26d-bf89-4597-8eb8-728f07e03112

4. Dada a relação jurídica de solidariedade entre os entes da Federação, a
Primeira Seção concluiu que não competia ao magistrado determinar a inclusão da
União no processo, mas apenas redirecionar a execução da medida judicial ao ente
responsável pelo fornecimento da medicação/insumo; ou determinar o ressarcimento
do ente que suportou o ônus financeiro. Decidiu que, não tendo sido ajuizada a
demanda com a inclusão da União no polo passivo, permanece a competência da
Justiça estadual para seu processamento e julgamento. O entendimento desta Corte é
compatível com a decisão do STF para o Tema 793 da repercussão geral.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, manteve o acórdão
recorrido de fls. 468/469, deixando de exercer o juízo de retratação, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de
Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49356199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 62fff26d-bf89-4597-8eb8-728f07e03112

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 174771 - PA (2020/0235033-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERALDA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE REDENÇÃO
- SJ/PA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
REDENÇÃO - PA
INTERES.
: R R M
REPR. POR
: TATIANE PEREIRA RODRIGUES MEDINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE REDENCAO
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234/STF QUE NÃO
SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES
FEDERADOS. NÃO COMPETE AO MAGISTRADO DETERMINAR A INCLUSÃO DA
UNIÃO NO PROCESSO, MAS APENAS REDIRECIONAR A EXECUÇÃO DA MEDIDA
JUDICIAL AO ENTE RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO
/INSUMO. ENTENDIMENTO COMPATÍVEL COM O TEMA 793/STF. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema
1.234/STF) foram modulados para que os critérios de competência estabelecidos
sejam aplicados apenas aos processos iniciados após 19 de setembro de 2024. Na
hipótese, a ação ordinária na qual a parte autora pleiteia a dispensação de fármaco, já
incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi ajuizada antes do julgamento do
tema, de modo que não se aplica a tese para ele fixada.
2. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamento do dia 27/11/2024
, em observância ao julgamento do RE 1.366.243/SC, exerceu o juízo de retratação
(CPC, art. 1.040, II) e revogou as teses firmadas no IAC 14/STJ (CCs 187.276/RS,
187.533/SC e 188.002/SC), com efeitos
, por contrariarem o entendimento
ex nunc
estabelecido em repercussão geral (Tema 1.234/STF).
3. No julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu
que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
".
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

4. Dada a relação jurídica de solidariedade entre os entes da Federação, a
Primeira Seção concluiu que não competia ao magistrado determinar a inclusão da
União no processo, mas apenas redirecionar a execução da medida judicial ao ente
responsável pelo fornecimento da medicação/insumo; ou determinar o ressarcimento
do ente que suportou o ônus financeiro. Decidiu que, não tendo sido ajuizada a
demanda com a inclusão da União no polo passivo, permanece a competência da
Justiça estadual para seu processamento e julgamento. O entendimento desta Corte é
compatível com a decisão do STF para o Tema 793 da repercussão geral.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
RELATÓRIO
Vieram-me os autos para juízo de retratação por decisão do Ministro Jorge
Mussi, que, no exercício da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, e com
fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, compreendeu que o julgado
estaria em possível desacordo com a tese firmada para o Tema 793/STF, qual seja:
entes da federação, em decorrência da competência comum, são
Os
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro.

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 676/694, conforme a seguinte
ementa:
Processo civil e Constitucional. Conflito de Competência. Juízo de
retratação. Sistema Único de Saúde. Ação proposta na Justiça Estadual.
Criança com graves moléstias. Equipamento e insumos. Deslocamento para
Justiça Federal. Solidariedade, litisconsórcio e escolha. Tema 793 do STF.
Enunciados 150, 224 e 254 do STJ. Competência da Justiça Estadual.
Confirmação da prestação jurisdicional. 1. A discussão quanto à
solidariedade entre os entes federados e a possibilidade de acionamento de
qualquer um deles para exigência do cumprimento integral da obrigação
sanitária decorre do Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal. 2. Da
solidariedade entre os entes co-obrigados nos deveres sanitários
decorrentes do direito à saúde das pessoas, e da indivisibilidade do objeto
saúde decorre a formação de litisconsórcio facultativo unitário nas ações em
que se exige o cumprimento de prestações sanitárias. 3. O ente federativo
deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao
direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para
postergar a devida prestação jurisdicional. Parecer pela rejeição ao juízo de
retratação, uma vez que o acórdão não agride ao Tema no 793 do STF.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

A controvérsia dos autos está relacionada à competência para julgamento
de ação ordinária pela qual se visa o fornecimento de medicamento (bomba de insulina
e monitoramento glicêmico em tempo real), ajuizada tão somente contra o estado e o
município.
O litisconsórcio passivo necessário da União e a competência da Justiça
Federal para as ações que envolvem o fornecimento, pelo Poder Público, de
medicamentos, foram objeto de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no
Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, que serve como paradigma do Tema 1.234/STF.
A questão a ser resolvida foi definida nos seguintes termos:
"Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas
demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados
" (RE 1.366.243/SC, relator Ministro
no Sistema Único de Saúde - SUS
Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
).
8/9/2022
13/9/2022

Em 17 de abril de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
estabeleceu que, até a decisão final sobre o recurso paradigma, a atuação do Poder
Judiciário nos processos relacionados ao tema deveria seguir os seguintes critérios:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de
responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso
implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a
correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de
provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de
competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual
foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo
do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou
determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença
prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data
desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça
do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992,
de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de
suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e
extraordinário.
(RE 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, relator Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2023
25/4/2023

Em 16 de setembro de 2024, o Plenário da Suprema Corte finalizou o
julgamento do mérito do recurso extraordinário em questão, oportunidade em que
estabeleceu a tese vinculante, que abrange não apenas a legitimidade passiva da
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

União e sua competência mas também outros aspectos relacionados às ações sobre o
financiamento de tratamentos de saúde pelo Poder Público. Eis a ementa publicada:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
FEDERAL
NAS
DEMANDAS
QUE
VERSAM
SOBRE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS
NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO
DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ
A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DESIGNAÇÃO
DE
COMISSÃO
ESPECIAL
COMO
MÉTODO
AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE
UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi
reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva
da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para
solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por
entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos
sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam
medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do
presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções
divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos,
com observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com
registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art.
109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual
específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de
Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742
/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do
art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo
princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se,
para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED
(PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na
lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento
solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela
parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742
/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência,
será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s)
que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de
cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer,
pagar ou de entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não
constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs
para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do
componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é
mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais
deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as
especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não
incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão
custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver
condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento
integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação
de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por
aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde,
previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1)
Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se
necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o
cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade
financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o
ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro
ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de
fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor
de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no
processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire
contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de
preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente
em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como
previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do
CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas
físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG,
devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou
distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e
cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem
condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via
repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um
dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a
inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O
ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta
e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas
de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210
(duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do
Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo
de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos
medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente
a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80%
(oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios,
independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado
mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância
tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores
a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

IV.
ANÁLISE
JUDICIAL
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c
art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de
concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como
acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo
Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder
Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente
verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em
conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na
legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise
jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de
medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do
procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato
administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos
motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito
administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o
qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos
apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público
aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do
autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada
em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a
inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme
decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do
medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo
necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra
respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios
clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V. PLATAFORMA NACIONAL
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder
Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as
informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a
fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão
dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa,
além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será
via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o
controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente
Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional
visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde,
possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento
de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de
atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída
na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os
fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em
autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar
quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os
Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em
autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o
monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com
permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a
observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto
ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo
profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá
assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do
paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado
clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do
tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado
de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano
terapêutico.
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6)
Em
relação
aos
medicamentos
incorporados,
conforme
conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do
Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial
detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para
apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando
devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face
de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou
Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes
Federativos, integrantes do presente acórdão.
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES
7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros
órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de
incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham
sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos
envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação,
quando observada a existência de demandas reiteradas. 7.2) A previsão de
prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da
devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até
que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e
eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes
devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de
fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos
fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da
legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até
1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento - em caso de
declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos
casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela
inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por
ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU -, admite-se que a
Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro
estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em
copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize
administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o)
cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5o, § 5o, da Lei
7.347/1985. 7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para
editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e
adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT,
ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5
anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos
requerimentos administrativos. 7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento
por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e
operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos
(item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da
equipe de TI do TRF da 4a Região, repassando, após sua criação e fase de
testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em
rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais
instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com
a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente
julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à
divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À
COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça
Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o
referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de
competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: "O pedido e a análise
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do
caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais),
devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus
fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243)".
(RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Nos autos dos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002
/SC, a Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamento do dia
, em
27/11/2024
observância ao julgamento do RE 1.366.243/SC, exerceu o juízo de retratação (CPC,
art. 1.040, II), oportunidade em que revogou as teses firmadas no IAC 14/STJ, com
efeitos
, por contrariarem o entendimento estabelecido em repercussão geral
ex nunc
(Tema 1.234/STF).
Destaco que houve a modulação dos efeitos da tese firmada em
repercussão geral, para produzir efeitos prospectivos (
) referentes às regras de
ex nunc
competência, com a manutenção dos efeitos da medida cautelar proferida e
homologada pelo Plenário do STF até a publicação do acórdão paradigma. Quanto aos
demais itens dos três acordos celebrados entre os entes federativos, foi determinada
sua aplicação imediata a todos os processos em curso.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os sextos embargos de declaração
opostos no RE 1.366.243/SC (sessão virtual de 6 a
), por unanimidade,
13/12/2024
estabeleceu o seguinte (sem destaque no original):
1) não conheceu dos embargos opostos pelos amici curiae e por
Vinícius Aluísio de Moraes, como assistente, por ausência dos requisitos
legais; 2) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos
modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte
redação:
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados na política pública do SUS e
medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA,
tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da
Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico
do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de
Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei
10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos,
na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos
opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da
decisão no que se refere à competência, para abarcar também os
medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do
voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo
firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos
medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do
Tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que
forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de
, afastando sua incidência sobre
mérito no Diário de Justiça Eletrônico
os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade
de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao referido marco jurídico".

No presente caso, a ação ordinária pela qual a parte autora pleiteia a
dispensação de fármaco, já incorporado pelo SUS, foi ajuizada antes do julgamento do
Tema 1.234/STF, de modo que não se aplica a tese que para ele foi fixada.
Esta Corte vinha adotando o entendimento de que, recebidos os autos na
Justiça Federal, caberia ao juízo federal devolver os autos à Justiça estadual, e não
suscitar conflito de competência, nos termos da Súmula 224/STJ. Isso porque, a
princípio, o juízo estadual não poderia rever aquela decisão para determinar a inclusão
da União na demanda, consoante as Súmulas 150 e 254/STJ; assim, sendo definitiva a
decisão, na esfera federal, quanto à exclusão do ente federal, não haveria necessidade
de instauração de conflito.
Posteriormente, o posicionamento majoritário da Primeira Seção firmou-se
no sentido de que, nesses casos, deve-se conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e o julgamento da
controvérsia. Entendimento esse, anoto, que é compatível com a tese jurídica
vinculante firmada pelo STF para o Tema 793 da repercussão geral.
A propósito, cito julgados recentes sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXAME/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO.
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243
(Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se
aplicam aos feitos ajuizados após
. A modulação alcança tanto os
19/9/2024
medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme
esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi
expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange
medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a exame
/procedimento cirúrgico.
2. Embora se pretenda a realização de exame/procedimento cirúrgico
de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta
Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos
preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo
cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a
realização de exame/procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a
qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive
afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência
das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n. 206.856/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. CONFLITO ENTRE
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SARANDI - RS E 1a VARA
FEDERAL DE CARAZINHO - RS. TEMA 793 DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC - TEMA 1.234/STF. SÚMULAS 150 E 224
DO STJ. COMPETÊNCIA ESTADUAL MANTIDA. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que reconheceu a
competência da Comarca estadual, foro de escolha do autor, em Conflito
Negativo de Competência relativo ao fornecimento de medicamento
Rituximabe, inicialmente distribuído ao Juizado Especial Cível e
posteriormente declinado para a Justiça Federal.
2. O agravante apresenta alegações baseadas na decisão do STF no
Tema 1.234, sustentando que a competência para o caso seria da Justiça
Federal, em virtude da incorporação do medicamento ao SUS e da aquisição
centralizada pelo Ministério da Saúde.
3. A decisão agravada é mantida por falta de argumentos novos
capazes de alterar seus fundamentos. A jurisprudência do STF no Tema 793
e as Súmulas 150 e 224 do STJ não determinam a obrigação da presença
da União no polo passivo em casos de fornecimento de medicamentos não
constantes nas políticas públicas instituídas.
4. Julgamento do IAC 14 pelo STJ e decisão liminar do STF no RE
1.366.243, Tema 1.234, reforçam a manutenção da competência do juízo
conforme eleição do autor, sem necessidade de alteração do polo passivo ou
mudança na competência jurisdicional.
5. Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão que reconheceu
a competência da Comarca Estadual para julgar o caso.
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

(AgInt no CC n. 199.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
4/4/2024
3/5/2024

Dada a relação jurídica de solidariedade entre os entes da Federação, a
Primeira Seção concluiu que não compete ao magistrado determinar a inclusão da
União na ação, mas apenas redirecionar a execução da medida judicial ao ente
responsável pelo fornecimento da medicação/insumo; ou determinar o ressarcimento
do ente que suportou o ônus financeiro. E decidiu que, não tendo sido ajuizada a
demanda com a inclusão da União no polo passivo, permanece a competência da
Justiça estadual para seu processamento e julgamento.
Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA.
TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA
UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.
1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes
Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em
matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988,
quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o
cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o
cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de
competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente
responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem
suportou tal ônus.
2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência
de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e
fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado
em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.
3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC
/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de
competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a
esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb.
Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.
4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de
natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito
de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir
a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade
de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988
(ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual
formação de litisconsórcio passivo.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947
do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de
Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo
competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de
tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de
competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual
controvertida.
6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF -
não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte
de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos
especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a
necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira
descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa
organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu)
assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas
desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária
entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher
quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos
desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo
próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio
compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.
8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao
direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo,
mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à
saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.
9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não
devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo
passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas
tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar
o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no
lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do
Tema 793 do STF.
10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à
Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente
(Súmula 254 do STJ).
11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento,
insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se
valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a
possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para
outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a
atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts.
259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508
/2011.
12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a
solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal
em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual
civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao
paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para
evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer
medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente
público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de
ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de
custeio. Precedente do STJ.
14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244
/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais
devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art.
130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior
pronunciamento do STF em sentido contrário.
15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu
litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria.
Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal,
por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem
que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de
litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada
na Justiça estadual.
16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015: a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de
compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas
registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo
com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras
de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser
invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo
passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão
somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar
o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no
lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via
adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990,
ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal,
questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é
determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que
figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae),
competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo
(Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos
que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito,
suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para
o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto
da Comarca de Vacaria/RS.
(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
12/4/2023
18/4/2023

Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho o
acórdão de fls. 468/469, pois não se apresenta em desconformidade com o Tema 793
/STF.
Mantido o acórdão recorrido ora examinado, devolvam-se os autos à Vice-
Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

É o voto.
Documento eletrônico VDA49356192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 1d051a98-60ac-46c4-be49-80e6313adf74

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0235033-2
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 174.771 / PA
Números Origem: 08021484820208140045 10024643620204013905 8021484820208140045
PAUTA: 07/08/2025
JULGADO: 07/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERALDA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE REDENÇÃO -
SJ/PA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
REDENÇÃO - PA
INTERES.
: R R M
REPR. POR
: TATIANE PEREIRA RODRIGUES MEDINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE REDENCAO
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Fornecimento de medicamentos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, manteve o acórdão recorrido de fls.
468/469, deixando de exercer o juízo de retratação, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

C542542551881449911449@
2020/0235033-2 - CC 174771
Documento eletrônico VDA49355932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 16:45:54
Código de Controle do Documento: 2C382C89-46ED-42D7-9AF9-A839AAB78595